Tribunal: TJES
Processo: 5005381-38.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005381-38.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: PATRICK DOS SANTOS FIGUEIREDO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005381-38.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
RECORRIDO:
PATRICK DOS SANTOS FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO PESSOAL QUITADO. PAGAMENTO INDEVIDO POSTERIORMENTE REEMBOLSADO. MANUTENÇÃO DE COBRANÇAS APÓS A QUITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela antecipada, determinar a abstenção de cobranças relativas ao contrato quitado, declarar a inexigibilidade do valor cobrado, condenar à restituição em dobro do pagamento indevido e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00. O recurso da instituição financeira sustenta inexistência de falha, tese de que o valor foi integralmente reembolsado, ausência de ato ilícito, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado.

2. Na análise detida das provas produzidas e dos documentos anexados na íntegra aos autos, observa-se que o recorrido contratou empréstimo pessoal, quitando regularmente todas as parcelas. Por equívoco, realizou pagamento de R$359,21 após a quitação, cujo reembolso foi posteriormente confirmado. Todavia, mesmo após o pagamento integral do contrato, a recorrente manteve cobranças, situação expressamente demonstrada pelos extratos e históricos de cobrança juntados. Não há no processo qualquer prova apresentada pela instituição financeira que demonstre justificativa técnica ou operacional plausível para a continuidade das cobranças.

3. Ainda que tenha ocorrido o reembolso do valor indevido, isso não elide a falha na prestação do serviço. O equívoco não se restringe ao valor pago por engano, mas sim à manutenção de cobranças sobre contrato já quitado, fato que caracteriza conduta deficiente da instituição financeira. O próprio recurso reconhece todas as informações referentes ao pagamento e reembolso, mas não afasta a continuidade indevida das cobranças posteriores. Portanto, permanece incontroversa a existência de cobrança indevida, elemento suficiente para manter a restituição em dobro fixada pela sentença, especialmente diante da ausência de demonstração de engano justificável.

4. A pretensão recursal de afastar o dano moral não se sustenta diante do conjunto probatório. A cobrança de débito inexistente, mesmo após o consumidor comprovar exaustivamente a quitação do contrato, extrapola situações corriqueiras e configura constrangimento relevante. Na análise cuidadosa das contrarrazões, bem como do comportamento processual da recorrente, verifica-se que o consumidor foi submetido a repetidas cobranças, mesmo após inúmeras tentativas de solução administrativa.

5. O argumento de que não houve negativação ou que não restou comprovado prejuízo relevante não se aplica ao caso concreto. A manutenção de cobranças indevidas gera insegurança e afeta a confiança nas relações contratadas, sendo suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, sobretudo quando o consumidor é compelido a buscar tutela jurisdicional para cessar conduta que deveria ser imediatamente corrigida pela instituição financeira.

6. A indenização arbitrada em R$5.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da conduta, à natureza da lesão e às circunstâncias específicas do caso. Considerando que a instituição manteve cobranças mesmo após a quitação e que o consumidor comprovou exaustivamente o cumprimento de suas obrigações, o valor fixado atende à finalidade compensatória e pedagógica sem gerar enriquecimento indevido.

7. O pedido subsidiário de redução não encontra respaldo no conjunto fático-probatório. O montante não se revela desarrazoado, tampouco se distancia dos parâmetros normalmente praticados por esta Turma Recursal em casos análogos, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)